Tribunal: TCU
Processo: 029.651/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 8691/2019-TCU-Segunda Câmara pelo Sr. Juvenil Lara Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fulcro no arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n. 8.443/92, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes, em caráter excepcional, efeitos infringentes com vistas a reformar o Acórdão 4690/2018-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento e alterar o item 9.1 do Acórdão 3205/2017-TCU-Segunda Câmara para os seguintes termos: " 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, considerando legal sua aposentadoria e determinando o respectivo registro ." 9.2. dar ciência ao embargante e ao Supremo Tribunal Federal do teor desta deliberação.